Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739656-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Natalícia Maria da Silva Carrilho Espólio de Antônio Carrilho Mendes Aroldo Velozo de Carvalho Junior Embargado: Paulo Alves da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Natalícia Maria da Silva Carrilho, Espólio de Antônio Carrilho Mendes e Aroldo Velozo de Carvalho Junior contra o acórdão (Id. 69669919) que não admitiu a reclamação cível proposta pelo ora embargado. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. À zelosa Secretária da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à alteração da classe processual. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator